Tribunal: TJPA
Processo: 0835361-19.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835361-19.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DEISE REGINA NERY FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE DE SERVIDORA MUNICIPAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora pedagógica, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

2. O ente municipal sustenta ausência de comprovação dos requisitos legais, necessidade de avaliação de desempenho, impossibilidade de cumulação com adicional por tempo de serviço e ocorrência de prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal possui eficácia plena e implementação automática mediante o decurso do interstício legal; (ii) é possível sua cumulação com o adicional por tempo de serviço sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal; e (iii) há prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 7.528/91 e a Lei Municipal nº 7.673/93 estabelecem que a progressão funcional horizontal por antiguidade ocorre de forma automática a cada dois anos de efetivo exercício, dispensando regulamentação complementar ou avaliação de desempenho, exigida apenas para a progressão por merecimento.

5. Comprovado o vínculo funcional e o decurso do interstício legal, configura-se omissão administrativa ao não implementar a vantagem, não havendo falar em ausência de prova do fato constitutivo do direito.

6. A progressão funcional por antiguidade altera a referência e o vencimento-base do servidor, enquanto o adicional por tempo de serviço constitui vantagem pecuniária autônoma, com natureza jurídica distinta, não configurando acréscimos sucessivos vedados pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

7. Tratando-se de relação de trato sucessivo, aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula nº 85 do STJ, atingindo a prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0835361-19.2021.8.14.0301, interposto pelo Município De Belém, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ente municipal, bem como deu provimento ao recurso de Apelação da parte autora.

Inicialmente, constata-se que os autos originários versam sobre Ação Ordinária ajuizada por Deise Regina Nery Ferreira em face do Município De Belém, na qual a autora alegou ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora pedagógica, nomeada em 28/06/2000, e sustentou que jamais lhe foi implementada a progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, a qual, segundo afirmou, implicaria acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento-base a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Aduziu que, em razão do tempo de serviço, já deveria encontrar-se na referência “11”, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos, além do pagamento das diferenças retroativas, observado o lapso prescricional.

Também afirmou ter formulado requerimento administrativo de nº 16706/2020, protocolado em 23/11/2020, sem resposta da Administração.

Posteriormente, o Município De Belém apresentou contestação, por meio da qual sustentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão, ao argumento de que não se trataria de prestação de trato sucessivo, mas do próprio fundo de direito, porquanto a violação teria ocorrido há mais de 20 (vinte) anos, período durante o qual a autora permaneceu sem a implementação da vantagem funcional.

Subsidiariamente, requereu, caso não acolhida a tese de prescrição integral, que eventual condenação se limitasse apenas aos percentuais não atingidos pela prescrição.

No mérito, defendeu a improcedência do pedido ao argumento de que a progressão funcional pretendida, tal como deduzida na inicial, seria inconstitucional, por ensejar duplicidade remuneratória fundada no mesmo critério temporal do adicional por tempo de serviço, afrontando o art. 37, XIV, da Constituição Federal, além de produzir efeito cascata sobre outras verbas.

Em seguida, sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital rejeitou a tese de prescrição do fundo de direito, reconhecendo tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual declarou prescritas apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

No mérito, julgou procedente a ação, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional por antiguidade, por entender que a legislação municipal regula a matéria de forma completa e suficiente, prevendo a elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício, com variação relativa de 5% (cinco por cento) entre as referências.

Ainda, afastou a alegação de inconstitucionalidade da cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, ao fundamento de que se trata de vantagens de natureza distinta, pois a progressão funcional altera a posição do servidor na carreira e o vencimento-base, ao passo que o adicional por tempo de serviço possui natureza de gratificação.

Ao final, determinou a implementação da progressão funcional da servidora, com acréscimo de 5% (cinco por cento) em seu contracheque a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, e condenou o requerido ao pagamento retroativo das diferenças não prescritas, com incidência de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Posteriormente, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

O Município De Belém, em seu apelo, reiterou a alegação de impossibilidade de reenquadramento automático, sustentando ser necessária avaliação de desempenho da servidora, insistiu na tese de impossibilidade de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, renovou a prejudicial de prescrição e invocou impactos orçamentários.

A autora, por sua vez, limitou seu inconformismo ao termo inicial dos efeitos financeiros, sustentando que o pagamento retroativo deveria observar os 5 (cinco) anos contados do requerimento administrativo, e não do ajuizamento da ação.

Na sequência, o Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento da Apelação interposta pelo Município De Belém, deixando de opinar quanto ao recurso da autora.

Por fim, a Desembargadora Relatora proferiu decisão monocrática, na qual conheceu dos recursos de Apelação e, quanto ao apelo do Município De Belém, negou-lhe provimento, mantendo o reconhecimento do direito da autora ao recebimento das verbas de progressão funcional.

Na mesma decisão, deu provimento ao recurso da autora, para determinar que os efeitos financeiros da progressão funcional fossem computados a partir da data do requerimento administrativo, e não do ajuizamento da ação, mantendo os demais termos da sentença.

Ainda, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação manejado pelo Município estaria equivocada, razão pela qual requer sua reconsideração e, caso não haja retratação, a remessa dos autos ao órgão colegiado para julgamento.

Sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 289 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No mérito, afirma que a decisão agravada incorreu em impropriedade ao reconhecer o direito à progressão funcional sem a devida comprovação do atendimento aos requisitos legais.

Aduz que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos, asseverando que a autora já percebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração seria justamente o interstício de tempo no serviço público, no importe de 5% (cinco por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Defende que, ao deferir a progressão funcional sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, a decisão recorrida teria adotado como critério apenas e tão somente o transcurso do tempo na função pública, o que reputa ilegal e inconstitucional.

Prossegue o Agravante afirmando que, ao negar seguimento ao apelo, a decisão teria adotado como fundamento a vedação de análise de lei local, embora a violação suscitada, em seu entendimento, diga respeito à legislação federal no tocante ao ônus da prova.

Acrescenta que o precedente criado pela decisão agravada seria perigoso, pois permitiria a interpretação de que todos os funcionários públicos do Município possuiriam direito ao recebimento de progressão funcional em razão do mero decurso de tempo na função pública, tal como ocorreria com o triênio, já percebido por todos, de modo que deixariam de ser necessários testes, exames ou qualquer tipo de avaliação, o que, segundo sustenta, não seria a finalidade da norma e seria inconstitucional, sobretudo diante do contexto fático-probatório em que, a seu ver, nenhuma prova foi produzida pela autora, por ter sido reputada desnecessária.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município, ou, não havendo retratação, seja o recurso submetido ao órgão colegiado para julgamento, com o acolhimento da tese de improcedência do pedido de progressão funcional reconhecido em favor da autora.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou que a autora ajuizou ação ordinária visando à implementação da progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93 em seu vencimento-base, cumulada com o adicional por tempo de serviço previsto no estatuto dos funcionários públicos do Município De Belém, e que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já havia negado provimento ao recurso de Apelação manejado pelo Município, reconhecendo seu direito à progressão funcional por antiguidade, afastando qualquer necessidade de regulamentação e, consequentemente, a alegada inconstitucionalidade.

Aduziu que, o Município interpôs agravo interno manifestamente protelatório, alegando, em síntese, violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

No mérito, sustentou não haver duplicidade de remuneração pelo mesmo critério, uma vez que a progressão funcional por antiguidade incide sobre o vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço constitui acréscimo pecuniário de natureza diversa e cálculo distinto.

Acrescentou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica quanto à possibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, reconhecendo a natureza jurídica distinta de cada um dos benefícios, tendo inclusive transcrito ementa de precedente nesse sentido.

Alegou, ademais, que o agravo interno é desprovido de novos argumentos e apenas tenta retardar o cumprimento das obrigações do Município para com a autora.

Ao final, requereu a manutenção da decisão monocrática, com o desprovimento do agravo interno.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município De Belém, bem como deu provimento ao recurso de Apelação da parte autora.

A insurgência da parte Agravante reside, em síntese, na pretensão de ver reformada a decisão monocrática que manteve o reconhecimento do direito da servidora à progressão funcional por antiguidade e aos respectivos efeitos financeiros, sob o argumento de que teria havido concessão de vantagem com fundamento exclusivo no decurso do tempo de serviço, sem prova do preenchimento dos requisitos legais, em suposta afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, objetivando assim a reconsideração da decisão agravada ou, não havendo retratação, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para afastar o direito reconhecido à autora.

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada não merece qualquer reparo. Isso porque enfrentou adequadamente as teses devolvidas, examinando o quadro fático-jurídico da demanda à luz da legislação municipal aplicável, da natureza da vantagem pleiteada e da jurisprudência consolidada desta Corte acerca da matéria.

A autora ajuizou ação ordinária afirmando ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora pedagógica desde 28/06/2000, sustentando que jamais lhe foram implementadas as progressões funcionais horizontais por antiguidade previstas nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, apesar de contar com mais de 21 (vinte e um) anos de efetivo exercício.

Também alegou haver protocolado requerimento administrativo nº 16706/2020, em 23/11/2020, sem resposta da Administração.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à progressão funcional e ao pagamento das diferenças não prescritas, e a decisão monocrática manteve o núcleo desse entendimento, apenas acolhendo o apelo da autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

Posteriormente, examinando o conteúdo do agravo interno, observa-se que o Município De Belém repisa, em essência, as mesmas teses já devidamente afastadas na sentença e na decisão monocrática, sem trazer fundamento novo apto a infirmar a conclusão adotada.

O agravante afirma que a progressão funcional teria sido deferida sem prova do preenchimento dos requisitos legais e que sua cumulação com o triênio configuraria duplicidade remuneratória pelo mesmo critério temporal.

Todavia, a premissa da insurgência não se sustenta diante da própria disciplina normativa aplicável ao caso, tampouco à vista da jurisprudência que rege a matéria no âmbito deste Tribunal.

Com efeito, a progressão funcional horizontal por antiguidade do grupo do magistério do Município De Belém encontra previsão expressa nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, cujos dispositivos foram corretamente transcritos e aplicados na decisão agravada.

Consta da Lei nº 7.528/91:

“Art. 10 - Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

§ 4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Ainda, conforme reproduzido na decisão monocrática, os Arts. 17, 18 e 19 da mesma lei dispõem:

“Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:
I - progressão funcional;

II - ascensão funcional.

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Por sua vez, a Lei nº 7.673/93 estabelece:

“Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

I - Progressão funcional horizontal;

II - Progressão funcional vertical.

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 3º A progressão funcional horizontal, por merecimento, far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho, a cada interstício de quatro anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Parágrafo Único - A promoção por merecimento será objeto de ato normativo específico editado pela Secretaria Municipal de Educação.”

Da simples leitura desses dispositivos, conclui-se, sem dificuldade, que a legislação local distinguiu de forma inequívoca as hipóteses de progressão por antiguidade e por merecimento.

Enquanto esta última depende de avaliação de desempenho e de ato normativo específico, a primeira se opera de forma automática, desde que implementado o interstício legal de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, a hipótese não exige produção probatória voltada à demonstração de avaliações, testes, exames ou critérios discricionários, pois tais elementos não integram a mesma base legal da progressão por antiguidade.

A prova necessária, nessa espécie, é a do vínculo funcional e do lapso temporal exigido, circunstâncias reconhecidas nos autos.

Além disso, a decisão agravada expressamente consignou que consta dos autos que a autora preencheu os requisitos legais para a progressão funcional, tendo ingressado no serviço público em 2000 e exercido suas funções de modo ininterrupto, reputando configurada omissão administrativa ofensiva aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade administrativa.

Nesse cenário, não há falar em ausência de prova do fato constitutivo do direito, porquanto o próprio direito afirmado decorre de norma autoaplicável conjugada com o tempo de efetivo exercício no cargo, o que foi admitido no processo.

No mesmo sentido, a jurisprudência anexada aos autos e já invocada pelas partes revela orientação firme desta Corte no sentido de que a progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, possui eficácia plena e dispensa regulamentação complementar.

Tal orientação se harmoniza integralmente com a decisão monocrática impugnada nestes autos e, por si só, já enfraquece de maneira significativa a tese do agravante.

Superada essa questão, também não procede a alegação de que a progressão funcional reconhecida judicialmente configuraria violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, em razão da percepção concomitante do adicional por tempo de serviço. O dispositivo constitucional invocado pelo agravante dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.”

Entretanto, a interpretação que o agravante pretende extrair da norma não se aplica ao caso concreto. A progressão funcional por antiguidade não se confunde com adicional por tempo de serviço.

A primeira altera a referência funcional do servidor dentro da carreira e repercute no vencimento-base em decorrência da evolução funcional.

O segundo constitui vantagem pecuniária autônoma, que se agrega à remuneração pelo tempo de serviço prestado.

Embora ambos os institutos dialoguem, em alguma medida, com o fator tempo, não possuem a mesma causa jurídica próxima, nem o mesmo efeito funcional.

Logo, não se está diante de dois acréscimos pecuniários idênticos, nem de um efeito cascata vedado pela Constituição.

A propósito, a jurisprudência desta Corte, também juntada aos autos, é expressa nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo Interno em Remessa Necessária. Progressão funcional por antiguidade de servidora municipal. Norma de eficácia plena. Agravo desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, visando à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade e ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, exige regulamentação infralegal para sua implementação; (ii) se há impedimento jurídico para cumulação dessa progressão com o adicional por tempo de serviço (ATS), diante da suposta identidade de critérios temporais.

3. A norma municipal que rege a progressão funcional por antiguidade possui eficácia plena e dispensa complementação normativa, bastando o decurso do prazo legal de dois anos de efetivo exercício, devidamente comprovado nos autos.

4. A cumulação da progressão com o ATS é admissível, por se tratarem de institutos autônomos, com natureza e fatos geradores distintos, não configurando bis in idem ou duplicidade remuneratória.

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos X e XV; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 1.021; Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 10, §4º, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap/Rem 0016334-35.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 17/08/2020, publ. 30/08/2020; STJ. RMS 53.719/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0854448-24.2022.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-12)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL QUANTO ÀS PARCELAS RETROATIVAS NÃO VENCIDAS. AFASTADA. ARTIGO 1º DO DECRETO/LEI 20.910/32. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE CUMULADA COM ATS. ALEGAÇÃO DE INCONSTUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO PELA APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Nº 0021121-73.2012.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - Tribunal Pleno - Julgado em 2022-06-20)

Portanto, a tese recursal de duplicidade remuneratória não encontra respaldo normativo nem jurisprudencial, cuidando-se, na verdade, de simples reiteração de argumento já exaustivamente repelido pela sentença, pela decisão monocrática e pelos precedentes desta Corte.

Outrossim, igualmente não assiste razão ao agravante quando tenta deslocar a controvérsia para o campo do ônus da prova, argumentando que a discussão seria de legislação federal e não de lei local.

A decisão agravada examinou o ponto central do litígio a partir da legislação municipal de regência, que define o suporte fático do direito subjetivo pleiteado.

Uma vez reconhecido que a progressão por antiguidade é automática e depende apenas do implemento do interstício legal, a alegação genérica de ausência de prova perde consistência, notadamente porque o agravante não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a sustentar, em abstrato, que a concessão não poderia decorrer do mero decurso do tempo.

Tal argumentação, além de não infirmar a fundamentação adotada, apenas confirma que o inconformismo do ente público se dirige contra a própria opção legislativa local, já reputada válida e eficaz no âmbito desta Corte.

No tocante à prescrição, registre-se, ainda, que a decisão monocrática corretamente rejeitou a tese de prescrição do fundo de direito, aplicando o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula nº 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo.

O mencionado enunciado sumular dispõe:

“SÚMULA 85, STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Essa compreensão também encontra apoio em jurisprudência deste Tribunal, como se observa do julgado juntado aos autos, no qual se assentou que a progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito.

Diante de todo esse quadro, tem-se que o recurso interposto pelo Município De Belém não ultrapassa os limites do mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sem demonstrar erro de fato, equívoco de direito ou omissão relevante na decisão agravada.

Ao revés, a decisão monocrática está em plena consonância com a legislação de regência, com a moldura fática fixada nos autos e com a jurisprudência predominante desta Corte sobre o tema.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 06/05/2026